Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001257-53.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABIGAILDE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA SORAIA MARTINS MORAES COUTINHO, ERIKA MOREIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por ré em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, contra sentença que determinou a apreensão do bem, indeferiu pedido de justiça gratuita e condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, ante alegação de hipossuficiência;

(ii) saber se, concedido o benefício, subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pela apelante, notadamente extrato de benefício previdenciário e outros comprovantes, indicam percepção mensal inferior a um salário mínimo, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é uníssona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não havendo prova cabal da alegada fraude na contratação, mantém-se a condenação fixada na sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8001257-53.2023.8.05.0146, em que figura como apelante
Abigailde Batista da Silva
, e como apelada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios com suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelas razões adiante explanadas.

MM-02